Tribunal: TJDFT
Processo: 0014802-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO DE UM ANO. POSTERIOR FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. LEI No 7.357/1985. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. CONTAGEM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O arquivamento/suspensão da Execução de Título Extrajudicial, em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes deste eg. TJDFT.
2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano após o arquivamento/suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No mesmo sentido a previsão inserta no art. 206-A do Código Civil.
4. O prazo de prescrição para execução de cheque é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque).
5. É inaplicável à hipótese dos autos o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que se refere, apenas, à “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, mediante ação de conhecimento, não incidindo em relação à lide de natureza executiva, pois, prescrita a pretensão executiva, o título de crédito perde suas características cambiais, notadamente a natureza de título executivo.
6. No caso concreto, diante da ausência de localização de bens penhoráveis, o feito foi arquivado em 10/12/2013 (ID 46614028) e o prazo da prescrição intercorrente começou a fluir 1 (um) ano depois, em 10/12/2014, nos termos do art. 921, §4o, do CPC/15, tendo expirado, sem qualquer manifestação da Exequente, em 10/6/2015, antes da entrada em vigor Lei no 14.195/21, em 27/8/2021, que alterou a redação do referido dispositivo legal.
7. Afigura-se prescindível a intimação do credor quanto ao término do prazo de suspensão de 1 (um) ano da Execução, nos termos do art. 921 do CPC/15, para que haja início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, desde que ele tenha sido intimado para tratar sobre o reconhecimento da prescrição antes da extinção da demanda. Precedente do c. STJ.
8. Cabível, portanto, a extinção da Execução pelo advento da prescrição da pretensão executória dos cheques que instruem a inicial.
9. Apelação conhecida e não provida.